Tribunal: TJBA
Processo: 0513012-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513012-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARY ANGELICA CHAGAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS

APELADO: CENTRO DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM REPRODUCAO HUMANA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ SUPERVENIENTE. FALHA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Mary Angélica Chagas de Oliveira dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana – CEPARH, que julgou improcedente o pedido da autora. A autora alegou ter engravidado cerca de dois anos após a realização de procedimento de laqueadura tubária, imputando ao réu a responsabilidade pela ausência de informação adequada sobre a possibilidade de falha do método contraceptivo e a inexistência de orientação sobre exame de controle (histerossalpingografia). O juízo de origem entendeu não haver falha na prestação dos serviços médicos, tampouco ilicitude ou erro, reconhecendo a gravidez como evento estatisticamente raro, mas possível, conforme informado no termo de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico em razão da ausência de informação clara sobre a possibilidade de falha do procedimento contraceptivo cirúrgico; (ii) estabelecer se a não indicação de exame posterior (histerossalpingografia) configura omissão apta a ensejar a responsabilização civil da instituição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A responsabilidade civil, mesmo sob a ótica objetiva prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração da existência de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal entre ambos, o que não se verifica no caso. 4. O laudo pericial atesta que o procedimento cirúrgico de laqueadura foi corretamente executado de acordo com os protocolos médicos vigentes e que a gravidez decorreu de fenômeno cientificamente reconhecido de recanalização tubária espontânea, estatisticamente raro. 5. O termo de consentimento informado, assinado pela paciente e sua genitora, contém expressa menção à possibilidade de falha do método, afastando a alegação de ausência de informação adequada. 6. A histerossalpingografia não é indicada como exame de controle de eficácia após a laqueadura tubária nos protocolos médicos nacionais e internacionais, por ser invasiva, dolorosa e de uso restrito a casos específicos de investigação de fertilidade. 7. Inexistindo conduta omissiva ou comissiva inadequada por parte da instituição médica e sendo a gravidez decorrente de risco estatístico conhecido e informado, não há nexo causal a justificar a responsabilização civil por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A ocorrência de gravidez após laqueadura tubária, decorrente de recanalização espontânea, não caracteriza falha na prestação do serviço médico quando o procedimento foi realizado conforme protocolos médicos e a paciente foi previamente informada sobre o risco estatístico de falha. 2. A ausência de indicação de exame de histerossalpingografia após laqueadura tubária não configura omissão culposa, por não haver recomendação técnica para seu uso como exame de controle de eficácia do método contraceptivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513012-21.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARY ANGELICA CHAGAS DE OLIVEIRA e como apelada CENTRO DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM REPRODUCAO HUMANA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(a) De Justiça